Tribunal: TJSP
Processo: 2198550-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FATURAMENTO – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO – AUXILIAR DO JUÍZO SEPTUAGENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NO LOCAL EM QUE SITUADA A EMPRESA POR ESTAR EM ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – FATO QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FATURAMENTO – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO – AUXILIAR DO JUÍZO SEPTUAGENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NO LOCAL EM QUE SITUADA A EMPRESA POR ESTAR EM ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – FATO QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PROFISSIONAL QUE NÃO ESTEJA NO GRUPO DE MAIOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA DOENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.